Tribunal: CARF
Processo: 10680.012420/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012420/2006-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.231 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
WILSON DE AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis a título de despesas médicas os pagamentos efetuados
pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$720,50 para saldo de
imposto a pagar de R$4.986,87.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Segundo legislação tributária em vigor, o serviço de personal trainer não se enquadra
como despesas médicas. Assim, o pagamento declarado de R$14.800,00 a Vilma
Oliveira Coelho Gomes (CPF 469.790.776-00) foi glosado. Também foi glosado
R$714,08 por falta de comprovação, esse valor corresponde à diferença entre o
pagamento declarado de R$2.795,20 a Golden Cross (CNPJ 01.518.211/0002- 64) e o
efetivamente comprovado no de R$2.081,12, como mostra o Demonstrativo de
Mensalidades Pagas emitido por esse estabelecimento apresentado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012420/2006-84
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012420/2006-84

Portanto, excluindo os valores glosados, o valor da dedução a esse titulo foi alterado
para R$11.081,12.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 20/10/2006, a NL foi objeto de impugnação, em
10/11/2006, às fls. 2/11 dos autos, na qual o contribuinte alegou que o documento anteriormente
apresentado conteria equívoco, tratando-se de despesa relativa a tratamento terapêutico e de
condicionamento físico.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 24/26):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as deduções com a observância da legislação tributária e que
estejam devidamente comprovadas nos autos.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 24/10/2011 (fl. 34), o contribuinte, em
9/11/2011 (fl. 38), apresentou recurso voluntário, às fls. 38/40, alegando que a despesa efetuada
com a educadora física Vilma Gomes corresponde a tratamento médico indicado pelo dr. João
Carlos Dionísio, de tratamento fisioterápico motor e respiratório. Ainda que tenha sido realizada
com um educador físico, entende que faz jus à dedução do valor correspondente visto que
decorre de prescrição médica.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a despesa médica informada com Vilma Gomes. A autuação
consigna não serem dedutíveis despesas com personal trainer. A decisão recorrida manteve a
glosa, ressaltando que a citada profissional possui registro no Conselho Regional de Educação
Física.
Em seu recurso, o contribuinte argumenta que a despesa com a profissional de
educação física decorre de prescrição médica, juntando documento de fl.40 e requerendo o
reconhecimento da despesa.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
Vê-se que inexiste previsão legal para despesas com educadores físicos.
Lembro que o julgador administrativo se encontra vinculado à lei, validamente
editada pelo Poder Legislativo, que enumera taxativamente os profissionais cujas despesas
podem ser deduzidas pelos contribuintes. Dessa forma, não podem ser aceitos como despesas
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012420/2006-84

médicas para fins tributários os pagamentos que foram efetuados a profissionais pertencentes a
categorias que não se encontram entre as ali elencadas, ainda que por indicação médica.
Dessa feita, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital